Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032038-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA - CNPJ: 06.121.791/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (AGRAVADO), ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS - CPF: 453.451.981-87 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE REFORÇO DE CONSTRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. INDEFERIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A PRÉVIA TENTATIVA DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PREFERÊNCIA SOBRE A HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de
execução de título extrajudicial
, indeferiu o pedido de reforço de penhora e determinou a
prévia tentativa de alienação por iniciativa particular
, no prazo de seis meses, antes da designação de leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i) o reforço da penhora e da
venda por iniciativa particular antes da realização do leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reforço de penhora é prematuro, pois se baseia em avaliação patrimonial manifestamente desatualizada.

4. A
determinação de
alienação por iniciativa particular

prévia não
suprime o direito ao leilão judicial. A medida impugnada visa à efetividade da execução
e não causa prejuízo ao credor, que poderá requerer o leilão caso a venda particular não se efetive no prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“É legítima a determinação judicial que prioriza a alienação por iniciativa particular antes da hasta pública, em observância aos princípios da efetividade, da proporcionalidade e da economia processual
, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 873, II; 880; 881.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1001208-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 10.04.2024; TJ-SP, AI nº 2044785-81.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia
Pizzotti
, 30ª Câm. Dir. Priv., j. 12.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001721-20.2009.8.11.0024, movida em desfavor de
Imobiliaria
Benevides de Freitas LTDA, Luiz Carlos de Freitas e
Antonio
Benevides de Freitas.

Na origem, o Banco Bradesco ajuizou execução de título extrajudicial contra a empresa e seus fiadores. No curso do feito, foi penhorado o imóvel de matrícula nº 14.058. Alegando insuficiência do bem para quitar a dívida e a existência de outras constrições sobre o mesmo imóvel, o exequente requereu reforço de penhora sobre 25% do imóvel de matrícula nº 3.478, bem como a realização de leilão judicial.

A decisão agravada indeferiu os pedidos, determinando a prévia tentativa de
alienação por iniciativa particular

do bem penhorado, no prazo de seis meses, antes da designação de hasta pública.

O
agravante sustenta que a execução não está garantida, pois o valor do imóvel penhorado é inferior à soma do débito principal e da outra constrição que sobre ele recai. Alega que eventual arrematação por valor inferior à avaliação agravaria a insuficiência da garantia. Afirma,
ainda, que a venda particular é inviável em razão da posse dos executados e que a decisão viola o direito do credor de escolher o meio de expropriação.

Requer tutela recursal para autorizar o reforço da penhora e o leilão judicial.

A liminar foi indeferida.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-
se

à análise da decisão que determinou a preferência pela
alienação por iniciativa particular

em vez do leilão judicial imediato.

O agravante sustenta a necessidade de reforço da garantia sob o argumento de que o valor do imóvel penhorado é insuficiente para cobrir a totalidade dos débitos. Contudo, o pedido mostra-se, no presente momento, prematuro.

A avaliação do imóvel, que fixou seu valor, foi homologada em fevereiro de 2019. O lapso temporal superior a cinco anos torna o valor questionável para aferir a suficiência da garantia, sendo prudente e necessária uma nova avaliação para apurar o valor de mercado atual, nos termos do art. 873, II, do CPC.

A imposição de uma nova constrição sobre o patrimônio dos devedores, sem prova cabal e atual da insuficiência da penhora, representaria medida gravosa e desproporcional.

No que tange à insurgência do credor contra a determinação de que proceda à alienação por iniciativa particular antes da designação de leilão judicial, cumpre esclarecer que o art. 880 do CPC estabelece que o exequente
poderá
requerer a alienação por sua própria iniciativa, indicando
tratar-se de faculdade. Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em harmonia com os princípios que regem a execução, notadamente os da efetividade e da economia processual.

A decisão agravada não suprimiu o direito ao leilão, apenas estabeleceu uma ordem de preferência procedimental, condicionando a hasta pública ao insucesso da tentativa de
alienação por iniciativa particular

em prazo razoável. Tal medida encontra amparo no poder-dever do magistrado de dirigir o processo (art. 139, IV, do CPC), buscando a forma mais eficiente para a satisfação do crédito.

A preferência pela alienação por iniciativa particular tem
sido,
inclusive, reconhecida pela jurisprudência como meio mais condizente com a efetividade da execução. Ademais, o art. 881 do CPC prevê que a hasta pública ocorrerá se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, veja-se:

“
Art. 881.
A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.
”

De maneira que não há indicativo de que a decisão se mostre contraditória, porquanto observado regramento que lhe é próprio.

Nesse sentido:

“[...]
É caso de manter a decisão que indeferiu a o pedido de hasta pública, mas autorizou a alienação por iniciativa particular, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001208-82.2024.8.11.0000, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)
.”

“[...]
O regramento da possibilidade de alienação por iniciativa particular tem como base o princípio da efetividade da execução; - Previsão expressa no art. 881 do CPC, que indica a preferência da alienação particular em relação ao leilão - Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa
particular .

[...]
(TJ-SP - AI: 20447858120218260000 SP 2044785-81.2021.8.26 .0000, Relator.: Maria Lúcia
Pizzotti
, Data
de Julgamento: 12/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)
.”

Além disso, o argumento de risco de dano irreparável não se sustenta. A decisão apenas determinou a
alienação por iniciativa particular

prévia, sem impedir a execução. Assim, não se comprovou risco de perda do crédito ou de extinção da execução, sobretudo diante do prazo de seis meses fixado, após o qual o leilão poderá ser reavaliado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025